Tribunal: TJSP
Processo: 1017202-32.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura de medicamento quimioterápico sob a alegação de não constar no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS – Substância que faz parte do tratamento quimioterápico, auxiliando no controle da neoplasia – Escolha do tratamento que cabe ao médico e não à seguradora - Exclusão de cobertura do fornecimento de medicamentos que não se aplica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura de medicamento quimioterápico sob a alegação de não constar no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS – Substância que faz parte do tratamento quimioterápico, auxiliando no controle da neoplasia – Escolha do tratamento que cabe ao médico e não à seguradora - Exclusão de cobertura do fornecimento de medicamentos que não se aplica a procedimentos acolhidos pelo plano – Inteligência das Súmulas no 95 e 102 deste E. TJSP – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017202-32.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelada
EVERENICE SCHIAVON ARA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no: 1017202-32.2020.8.26.0564
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelada: Everenice Schiavon Ara
Comarca: São Bernardo do Campo
MM. Juiz de 1a instância: Carolina Nabarro Munhoz Rossi
VOTO No 39729
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

Negativa de cobertura de medicamento quimioterápico
sob a alegação de não constar no Rol de Procedimentos
Obrigatórios da ANS
Substância que faz parte do
tratamento quimioterápico, auxiliando no controle da
neoplasia
Escolha do tratamento que cabe ao médico e
não à seguradora - Exclusão de cobertura do fornecimento
de medicamentos que não se aplica a procedimentos
acolhidos pelo plano Inteligência das Súmulas no 95 e 102
deste E. TJSP Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré às fls.
230/240 contra a r. sentença de fls. 218/224, cujo relatório se adota,
que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais para condenar a ré a fornecer à
autora o medicamento ALPELISIBE 300mg, bem como ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de indenização por danos morais no valor e R$ 10.000,00.
2.
Irresignada, insurge-se a apelante, alegando, em síntese, que a
cobertura do medicamento não está prevista no Rol de
Procedimentos Obrigatórios da ANS, havendo legítima exclusão de
cobertura para medicamentos de uso domiciliar.
3.
Contrarrazões apresentadas às fls. 247/259.
FUNDAMENTOS.
4.
O presente recurso não merece provimento.
5.
O que me cumpre analisar, por ora, é a indicação do
tratamento para o caso da apelada. E isso está suficientemente
demonstrado nos autos, conforme relatório médico juntado aos autos
(fls. 50 e 51) não podendo a seguradora escolher o melhor
tratamento, pois, sendo ele julgado necessário pelo médico, deve ser
coberto, independentemente de estar previsto ou não no contrato.
6.
Sendo a função social do contrato a preservação da vida e da
saúde, vigorando o princípio da boa-fé objetiva, é claro que a
intenção do consumidor é estar protegido quando estiver com sua
saúde fragilizada. E é essa a promessa também que a seguradora faz
no momento da contratação. Assim, é cediço que o seguro deve
abarcar tratamentos mais modernos à medida que vão surgindo, sob
pena de sancionar o cliente que, desde jovem, contrata um plano de
saúde e cumpre pontualmente com todas as obrigações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento, mas se vê desprotegido num momento futuro.
7.
Além disso, a medicação prescrita à apelada, é parte essencial
do tratamento quimioterápico a que está sendo submetido, sendo
utilizada para inibir o crescimento e disseminação das células
cancerosas.
8.
Entendo que a exclusão de cobertura para o fornecimento de
medicamentos prescritos, para não ser taxada de abusiva, deve ser
interpretada como inaplicável àquelas situações em que a droga
indicada seja, em si, um tratamento coberto, como é o caso dos
autos.
9.
Nesse sentido, "o direito subjetivo assegurado em contrato não
pode ser exercido de forma a subtrair do negócio sua finalidade
precípua" (STJ - Resp n° 735.168-RJ - DJU 26.03.2008), isto é, as
restrições em seguros de saúde não podem inviabilizar ou tornar
inócuo o atendimento básico que se contrata, privando a avença da
sua eficácia primordial, que é assegurar a continuidade da vida e da
saúde.
10.
Ademais, é pacífico nesta E. Corte a obrigatoriedade de
fornecimento de medicamento quimioterápico, com a edição da
Súmula no 95 do TJSP, que diz que “Havendo expressa indicação
médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou
fornecimento
de
medicamentos
associados
a
tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quimioterápico”.
11.
E, ao contrário do quer fazer crer a agravante, a própria
legislação de regência dos planos de saúde, em seu artigo 12, inciso
I, “c”, prevê a cobertura obrigatória de “tratamentos antineoplásicos
domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de
efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes.
12.
Noutra quadra, noto que a negativa da seguradora se deu sob
a alegação de que o medicamento não está incluído no ANS, o que,
tampouco, é de se acolher, posto que o avanço científico é sempre
muito mais dinâmico do que o Direito. Assim, não se pode negar o
direito do segurado a uma vida com dignidade, quando houver um
tratamento idôneo a aliviar seu sofrimento, restituindo sua qualidade
de vida e estendendo sua sobrevida. É exatamente o caso dos autos:
se há cobertura para a doença, não há razão para excluir-se os
procedimentos prescritos, sob pena de inviabilizar-se o tratamento, já
que indispensáveis.
13.
Aliás, este E. TJSP possui entendimento recentemente sumulado
a respeito: “Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no
rol de procedimentos da ANS.”
14.
Nem se alegue, ainda, haver novo entendimento esposado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recentemente pelo C. STJ acerca da taxatividade do Rol ANS, isto
porque não se trata de entendimento vinculante, por não ser
unânime naquela C. Corte de Justiça.
Destarte, em razão do desacolhimento das razões recursais, majoro os
honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora para 20%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85,
§11 do CPC.
15.
Por derradeiro, dou por prequestionados todos os dispositivos
legais mencionados pela apelante e, tendo sido devidamente
motivado o entendimento esposado por esta C. 2a Câmara de Direito
Privado, eventual acesso às vias especial e extraordinária não restará
prejudicado.
16.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR